Tribunal: STF
Processo: ARE 720825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO NA DECISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2011. 



    Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF ("A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada."). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.